Tribunal: TJES
Processo: 5017723-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017723-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão de caminhão dado em garantia fiduciária, supostamente prescindível à atividade da agravante, empresa em recuperação judicial. O agravante alegou a essencialidade do bem para a continuidade das atividades empresariais e apontou violação aos arts. 47 e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada analisou adequadamente a essencialidade do bem apreendido para a continuidade da atividade empresarial da agravante; e (ii) estabelecer se compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade do bem de capital em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, combinado com o art. 6º, § 4º, da mesma lei, impede a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante a recuperação judicial, ainda que sejam objeto de garantia fiduciária.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade de bens de capital, considerando a ressalva contida no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 (AgInt no CC 149.798/PR e outros precedentes).

5
. A decisão recorrida padece de nulidade, pois analisou e decidiu matéria atinente à essencialidade do bem, questão de competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial.

6. A manutenção da ordem de busca e apreensão, sem o pronunciamento prévio do juízo universal, compromete a viabilidade do plano de recuperação judicial, contrariando os objetivos previstos no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Decisão declarada nula e determinada a suspensão da ação de busca e apreensão até manifestação do juízo universal da recuperação judicial sobre a essencialidade do bem.

Tese de julgamento
:

1. A retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante a recuperação judicial está vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, cabendo ao juízo universal da recuperação judicial avaliar a essencialidade do bem.

2. A decisão que aprecia a essencialidade de bem de capital, em ação de busca e apreensão, deve ser proferida pelo juízo da recuperação judicial, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47, e 49, § 3º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC 149.798/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25/04/2018, DJe 02/05/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 0001821-37.2019.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 19/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017723-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO TARDIN - ES10343
AGRAVADO: BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS FEDELI - SP193114

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única d
e
Iconha, ES
que, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões, o
agravante
requer a reforma da decisão, ao fundamento
,
em suma: a
)
da necessidade de
suspensão do processo em razão do deferimento de recuperação judicial;
e

b
)
da nítida
v
iolação
a
os arts. 47 e 49, § 3º,
ambos
da Lei 11.101/2005,
por serem os
bens
bloqueados
essenciais à manutenção da atividade empresaria
l;
c)
requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da
decisão
.

Sob
o
ID 10967148
,
d
ecisão

deferi
n
do
o
pedido de
efeito suspensivo, para obstar a eficácia da decisão que deferiu a ordem de busca e apreensão nos autos n° 5000804-72.2024.8.08.0023, até o julgamento definitivo do recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece
r
.
Explico.

Pois bem.

A
o que se vê dos autos, trata-se de ação de busca e apreensão
ajuizada por
B
raqualy Administradora de Consórcios Ltda.
em face de Super Transportes e Logística Ltda., ora agravante, com o propósito de obter a restituição do
caminhão modelo 24.260 CRM 6X2, ano 2022-2023, Placa RBI5B49
,

ofertado
em garantia fiduciária de dívida constante de
cédula de crédito bancário.

Acontece que
o

juízo da Vara
Ú
nica
de
Iconha

deferiu a recuperação judicial da empresa agravante no
bojo do
processo nº 5000660-98.2024.8.08.0023
,

determinando
a suspensão de todos atos executórios contra a recuperanda
,
observadas
as exceções legais,
com
expressa
ressalv
a
quanto aos bens considerados essenciais para a atividade empresarial. Vejamos
:

“
[...
] Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005,
a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores”, na forma do art. 6º, I, II e III, da LRF, devendo permanecer “os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1.º, 2.º e 7.º do art. 6.º, da referida Lei, e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§3.º e 4.º do art. 49 dessa mesma Lei”, providenciando a devedora as comunicações competentes (art. 52, § 3.º).

A ressalva acerca da continuidade da tramitação das ações acima elencadas, entretanto,
não autoriza a prática de atos de excussão de bens das recuperandas, sem o crivo judicial sobre a apreciação da questão atinente à essencialidade de bem eventualmente objeto de litígio entre as recuperandas e seu credor.
Inteligência da jurisprudência do STJ, por ocasião dos julgamentos do AgRg no CC 143.802/SP, AgRg no RCD no CC 134.655/AL e REsp 1298670/MS.

C
onquanto
o
art. 49, §3°, da Lei nº 11.101/05
tenha ressalvado
que o crédito do credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, o mesmo dispositivo não permitiu, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º daquela lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Em suma, autoriza-se a ordem de busca e apreensão em favor do
credor fiduciário, independentemente
da
homologação do plano de recuperação judicial, desde que o bem objeto da medida não seja considerado essencial para a manutenção da saúde empresarial.

Assim é que
, já nos autos da presente ação reipersecutória,
o juízo de origem
houve por bem
manter

a
medida liminar de busca e apreensão,
com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69,
por entender que

o
veículo
em questão era prescindíve
l
para as atividades da agravante –
conclusão que, a meu sentir, não deve prevalecer.

Se é certo que a
“recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
(art. 47, Lei n° 11.101/2005)
, decerto, não se pode legitimar a excussão de bens imprescindíveis para a continuidade da atividade empresarial, sob pena de frustração do próprio objetivo do soerguimento.

Da análise das razões recursais e dos documentos acostados aos autos – em especial, os registros de abastecimento (ID 53837316) e o relatório de rotas do veículo (ID 53837314) – verifico que o caminhão objeto da ordem de busca e apreensão encontra-se em plena atividade, contribuindo ativamente para os resultados da empresa, e percorreu nos últimos meses diversos municípios da região da Grande Vitória para o transporte de carga rodoviária.

Consigno que a existência de outros veículos na frota da empresa agravante não é razão suficiente, por si só, para afastar a natureza essencial do caminhão apreendido e autorizar a excussão da garantia fiduciária, notadamente porque o serviço de transporte de carga e coleta de mercadoria integra o objeto social em seu mais íntimo, em se tratando de empresa transportadora.

Dessa maneira, ao menos neste momento processual, vislumbro probabilidade do direito alegado, no tocante à essencialidade do bem móvel perseguido para a manutenção das atividades empresariais da agravante.

Não é por demais ressaltar que

a excussão do veículo objeto de litígio,
acaso
considerado bem de capital essencial, pode colocar
em risco o próprio cumprimento
e bom-sucesso
do plano
de recuperação
em si, conforme se afere pelo parecer do Administrador Judicial acerca da baixa liquidez de recursos da empresa para pagamento das dívidas em curto e longo prazo.

Não fosse o bastante, destaco que o
STJ possui firme entendimento no sentido de que
compete ao Juízo da Recuperação
apreciar a essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005,
1
conforme abaixo colacionado:

Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
(AgInt no CC 149.798/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018). 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da da 1ª Vara Cível de Piúma. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160035075, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

Daí porque é possível vislumbrar, inclusive, vício de usurpação de competência do d. juízo de origem para decidir sobre a essencialidade ou não do bem objeto da ordem de apreensão, providência que incumbe ao juízo recuperacional, por ser imprescindível uma análise conglobante do acervo patrimonial da empresa recuperanda.

Em consonância com o STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça assim também decidiu, vejamos:

Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
(AgInt no CC 149.798/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018). 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da da 1ª Vara Cível de Piúma. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100160035075, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI Nº 911/69. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05 ressalve que crédito do credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, não permitiu, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º daquela lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
2. O STJ possui firme entendimento no sentido de que compete ao Juízo da Recuperação apreciar a essencialidade dos bens de capital submetidos a tal regime para a manutenção da atividade produtiva da empresa, tendo em vista a ressalva constante da parte final do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005. Precedentes
. 3. A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão se mostra nula, pois proferida por juízo incompetente para tanto, na medida em que apreciou a questão da essencialidade dos respectivos bens, de competência do juízo universal da recuperação judicial. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Número: 0001821-37.2019.8.08.0014, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data da publicação: 19/jun/2019).

Dessa maneira, entendo que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão se mostra nula, pois proferida por juízo incompetente para tanto, na medida em que apreciou a questão da essencialidade dos respectivos bens, de competência do juízo universal da recuperação judicial.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para
DECLARAR
NULA
a decisão agravada
no tocante à essencialidade do
veículo objeto dos autos
e
DETERMINAR

A SUSPENSÃO
da ação de busca e apreensão até a manifestação do
juízo universal da recuperação judicial
acerca da questão.

É como voto.

1
(AgInt nos EDcl no CC 119.387/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões